Tribunal: CARF
Processo: 16327.914292/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914292/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.316 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/07/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DILIGÊNCIA FISCAL. COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser deferido o Pedido de Restituição cujo crédito pleiteado foi
confirmado por diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1):
A interessada entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 71 a 75
(PER/DCOMP no 02956.09784.060807.1.3.04-5920, na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914292/2009-63
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914292/2009-63

Financiamento da Seguridade Social – COFINS (código de receita 7987) relativo ao
período de apuração ocorrido em junho de 2004 (30/06/2004).
Pelo Despacho Decisório de fls. 37 e 80, a contribuinte foi cientificada, em 19/10/2009
(fl. 76), de que “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP”. Sendo
que a utilização do crédito se encontrava assim discriminada:
(...)
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher o débito indevidamente compensado (principal:
R$44.800,38).
Irresignada, a contribuinte apresentou em 18/11/2009 as Manifestações de
Inconformidade de fls. 02/07. Nas peça de defesa, a contribuinte argumenta que:
- a Manifestante é Entidade Fechada de Previdência Complementar e tem como
objetivo instituir e administrar plano de previdência complementar e, por conseguinte,
pagar aposentadorias complementares às pagas pela Previdência Social;
- tendo apurado crédito decorrente de pagamento a maior de tributos federais,
apresentou, como lhe é facultado pela legislação de regência, a Declaração de
Compensação de Tributos Federais n° 02956.09784.060807.1.3.04-5920;
- Nesta PER/DCOMP foi utilizado um crédito do código 7987 com período de apuração
30/06/2004, relativo à guia no montante total de R$144.254,56, com crédito histórico
de R$ 30.680,99;
- A Manifestante apurou nesta competência o montante de R$ 165.024,39 que, quando
confrontado com o valor recolhido na competência R$195.705,38 pode-se identificar
como crédito exatamente o valor utilizado na PER/DCOMP conforme demonstrado à fl.
04;
- A Manifestante cometeu apenas um equivoco formal, pois não demonstrou a
existência do crédito no preenchimento da DCTF, sendo, contudo, o crédito, legítimo;
- Uma vez demonstrada a origem dos pagamentos realizados a maior que a
Manifestante pretendeu compensar, como restou comprovado acima, é claro o seu
direito à restituição destas quantias, sob pena de afronta ao princípio da moralidade
administrativa, tendo em vista que sua negativa configura enriquecimento ilícito por
parte do Estado;
- os equívocos nas declarações do contribuinte não criam tributos, não podendo, uma
vez comprovado o erro de fato, gerar obrigação tributária, reportando-se a
ensinamentos de Ives Gandra da Silva Martins e Hugo de Brito Machado;
- A quantia recolhida a título de tributo a maior, que não. era devida, nem sequer pode
ser considerada como receita do Estado, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade e da moralidade administrativa;
- Como mero ingresso de caixa e não verdadeira receita, não pode esta quantia a que
se pretende compensar ser integrada ao patrimônio do Poder Público, o que implica no
dever do Estado de restituir o indébito tributário ao seu legítimo proprietário;
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914292/2009-63

A 8a Turma da DRJ-SP1, em sessão datada de 08/08/2013, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 16-
49.265, às fls. 86/90, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 08/10/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 95), apresentou Recurso
Voluntário em 25/10/2013, às fls. 97/117.
A Turma 3802 deste Conselho, em sessão realizada em 12/11/2014, resolveu
converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos da Resolução no 3802-000.345
(fls. 229/233):
Pois bem, como é cediço, a entrega de DCTF, sem qualquer tipo de comprovação que
demonstre a divergência na apuração do débito, não é suficiente para comprovar o
indébito indicado.
No entanto, ciente disso e visando comprovar os fatos alegados e primando pelo
princípio da verdade material, a Recorrente em fase de Manifestação de
Inconformidade, apresentou uma planilha para demonstração da base real apurada para
os cálculos do COFINS e cópia do Balancete Analítico Consolidado, referente ao
período de apuração de junho de 2004. (...)
(...)
Considerando que o Recorrente argumenta que o fato que gerou o despacho denegatório
foi o erro de preenchimento na DCTF, em que constou valor maior que o apurado e que
não apresentou DCTF retificadora, pois de acordo com a legislação, após a expedição
de despacho decisório, a lei proíbe o contribuinte de retificar a declaração.
Com base nessas considerações e o contido no recurso voluntário da recorrente bem
como devido às particularidades do caso concreto e antes do julgamento do mérito, com
fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), voto pela
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, devendo os autos retornarem à
DRF do domicílio tributário da recorrente, para proceder parecer sobre:
a) diligenciar, com base nos dados registrados nos documentos contábeis apresentados
(Balancete Analítico Consolidado, referente ao período de apuração do COFINS de
junho de 2004, e pronunciar-se sobre a veracidade dos cálculos elaborados no
demonstrativo do COFINS (recurso voluntário), visto que os mesmos foram trazidos
extemporaneamente pelo contribuinte e, portanto, não foram analisados pelo Fisco, com
isso emitindo informação sobre a comprovação do direito creditório alegado e bem
como seu respectivo valor;
e b) em seguida, seja cientificada a recorrente, para, querendo, dentro do prazo fixado,
manifeste-se sobre as conclusões exaradas no citado parecer. Após, retornem-se os
autos a esta 2a Turma Especial/3a Seção, para prosseguimento do julgamento.
A diligência foi finalizada em 03/12/2020, conforme Despacho de Diligência
EQREV/DIRAT/DEINF/SP no 0.218/2020, às fls. 411/417:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914292/2009-63

O presente feito tem por objeto a análise do direito creditório do tributo COFINS
(7987), de 06/2004, no valor de R$ 30.680,99, pleiteado no PER/DCOMP no
02956.09784.060807.1.3.04-5920, transmitido em 06/08/2007.
(...)
Pois bem.
Examinando-se as informações constantes desses sistemas, nota-se que, do DARF
indicado, a respectiva totalidade foi utilizada para pagamento de débitos do contribuinte
confessados em DCTF.
Nesse sentido, indicou como devido na DCTF, transmitida em 07/04/2008, para o
tributo COFINS, o valor de R$ 195.705,38.
O cerne da discussão do presente contencioso administrativo é a (in)correção dos
valores apurados e informados na DCTF.
Conforme detalhado no tópico precedente, a apuração do tributo COFINS foi refeita a
partir dos balancetes contábeis apresentados pelo recorrente, conforme o disposto na
planilha de cálculo constante do Anexo, da IN SRF no 242/2002.
Assim, chegou-se ao valor de R$ 112.899,67, como devido a título de COFINS para o
período de apuração objeto do PER/DCOMP.
Note-se, portanto, que o valor apurado é menor do que aquele informado pelo
interessado na DCTF e em seu Recurso Voluntário.
Dessa forma, verifica-se a ocorrência de pagamento indevido ou a maior, de forma que
o interessado faz jus à devolução da integralidade do valor pleiteado no PER/DCOMP
(R$ 30.680,99 – fl. 72).
Consequentemente, as compensações declaradas nos PER/DCOMPs vinculados devem
ser consideradas homologadas, até o limite do crédito reconhecido.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in fine subscrito, no uso das atribuições
legais e infralegais que lhe foram conferidas (art. 6o, I, b, da Lei no 10.593/02),
considerando o acima exposto, com base na documentação anexada ao processo e com
fundamento na legislação citada, em sede de diligência, CONCLUI pela existência de
pagamento indevido/a maior indicado no PER/DCOMP no 02956.09784.060807.1.3.04-
5920 (R$ 30.680,99) e pela consequente homologação das compensações declaradas,
até o limite do crédito reconhecido.
Sobre as conclusões da diligência o contribuinte apresentou sua manifestação
às fls. 456/457:
Em observância ao disposto na Resolução no 3802-000.345, da 2a Turma Especial/3a
Seção do CARF que determinou a reanálise do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP no 0956.09784.060807.1.3.04-5920, o Sr. representante da RFB concluiu
pela existência de pagamento indevido/a maior e pela consequente homologação das
compensações declaradas pelo Recorrente.
Assim, a Recorrente requer o imediato retorno do presente processo para a 2a Turma
Especial/3a Seção do CARF para que dê seguimento ao julgamento do Recurso
Voluntário, esperando que a presente decisão seja considerada, homologando-se a
declaração de compensação e, posteriormente, extinguindo-se o crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.316 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914292/2009-63

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a compensação aqui discutida não foi homologada sob o
fundamento de que “a partir das características do DARF por meio do qual teria ocorrido o
pagamento a maior ou indevido, o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”. Esta é a mensagem padrão para os casos em que o contribuinte
apresenta um Pedido de Restituição, alegando que pagou valor maior que o devido para
determinado tributo, mas não retifica a correspondente DCTF, que permanece com o valor do
débito original confessado.
O próprio contribuinte, em seu Recurso Voluntário, reconhece que foi essa a razão
para o indeferimento do pleito, porém afirma que não retificou a DCTF após receber o Despacho
Decisório por haver impedimento legal para tanto, mas que realizou a demonstração da base de
cálculo do tributo, apresentado provas de que a DCTF continha um erro material e que havia
efetivamente pago o tributo a maior.
Em função dos documentos acostados aos autos, a Turma 3802 deste Conselho
resolveu converter o julgamento do recurso em diligência para que fossem analisados os
documentos contábeis apresentados, visto que os mesmos foram trazidos extemporaneamente
pelo contribuinte e, portanto, não foram analisados pelo Fisco.
Em cumprimento à Resolução no 3802-000.345, foi realizada uma diligência pela
DRF de origem, com base nas provas apresentadas pelo contribuinte no decorrer do processo,
para quantificar o montante do direito creditório do contribuinte. A conclusão deste
procedimento, conforme relatado, foi no sentido de confirmar integralmente o crédito pleiteado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 465
DF CARF MF
Original